Tribunal: STF
Processo: ARE 1485474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANCA DE BOLSA ALIMENTAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — RESTABELECIMENTO DA VERBA DENOMINADA BOLSA ALIMENTACÀO — SUPRESSÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA POR DECRETO - DECRETO QUE EXTRAPOLOU SEUS LIMITES — ALTERAÇÃO PRETENDIDA SOMENTE POR MEIO DE LEI — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese as razões recursais apresentadas, a sentença não merece reparos, eis que, analisando o conjunto probatório produzido e a jurisprudência do tema, agiu corretamente o juízo monocrático. 



    A Lei Complementar Municipal nº 190/2011, no art. 196, inciso V, instituiu a bolsa alimentação aos servidores públicos do Município de Campo Grande nos seguintes termos: 



    "Art. 196. A assistência social ao servidor municipal será prestada mediante a disponibilidade de benefícios e realização de ações que permitam oferecer ao servidor apoio institucional e/ou financeiro para proteção e amparo ao seu núcleo familiar, mediante: [...] V - bolsa alimentação - apoio financeiro concedido mensalmente ao servidor para atendimento familiar que comprovar renda per capta inferior a meio salário mínimo e remuneração mensal de até dois salários mínimos; " 



    O referido dispositivo foi alterado por meio da Lei Complementar nº 233, o qual passou a ter a seguinte redação: 



    "V — bolsa alimentação — apoio financeiro concedido mensalmente ao servidor para atendimento familiar, com vencimento base de até dois salários mínimos; " 



    Em sequência, vieram os Decretos Municipais nº 12.884/2016 e 13.183/2017, tratando da mesma verba indenizatória, respectivamente: 



    "Art. 1º Fica concedida bolsa-alimentação mensal, de caráter indenizatório, em razão do desempenho de suas atribuições, no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), aos servidores públicos municipais com vencimento base de até 2 (dois) salários mínimos."



    "Art. 1º Acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao art. 1º, do Decreto n. 12.884, de 29 de abril de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 1º ... §1º O valor da bolsa-alimentação mensal dos servidores administrativos da educação que exerçam suas funções nas escolas ou nos Centros de Educação Infantil, dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de saúde pública e dos agentes de combate a endemias será de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). § 2º Não terão direito ao benefício do caput os servidores que percebam os adicionais ou gratificações previstos no inciso II, do art. 86 e inciso VIII, do art. 95, da Lei Complementar n. 190, de 22/12/2011, no inciso IV do art. 24, e no inciso XVII, do art. 25, da Lei Complementar n. 199, de 4/4/2012." 



    Com o advento do Decreto nº 13.183/2017, a municipalidade restringiu a concessáo da referida verba, extrapolando, assim, os limites dispostos no art. 37, X, da Constituicáo Federal, o qual estabelece que somente através de Lei seria possível fixar vencimentos ou conceder vantagens financeiras, verbis: 



    "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices,” 



    Deste modo, tendo o ordenamento jurídico reservado à Lei qualquer alteração na remuneração do servidor público, o Município não poderia ter utilizado de expediente legislativo inadequado para restringir a verba indenizatória, motivo pelo qual a alteração é ilegal, não podendo gerar os efeitos pretendidos. 



    Acerca do princípio da irredutibilidade de subsídios, o art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, dispõe que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, salvo as exceções contidas no referido dispositivo. Todavia, é cediço que tal garantia não se estende ao sistema remuneratório, não tendo o servidor público direito adquirido ao regime jurídico, sendo possível a alteração dos parâmetros legais para a fixação das vantagens, desde que daí não decorra a diminuição dos valores recebidos. 



    No caso, entretanto, o declínio remuneratório mostrou-se evidente, tendo em vista que a restrição ao percebimento da referida verba indenizatória decorreu do fato do servidor auferir vantagem remuneratória denominada "gratificação de plantão", sem que esteja evidenciado que este tenha sofrido aumento. 



    Desta forma, como é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido a regime de remuneração, mas à irredutibilidade de vencimentos, sendo possível a alteração da forma de composição de sua remuneração, desde que esta não importe em redução nominal de valores, e, considerando que o decreto editado extrapolou seus limites e reduziu significativamente os vencimentos dos autores, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. [...] 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente